Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA AFASTADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CARACTERIZADOS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não prospera o pleito absolutório com base na ausência/insuficiência de provas e dúvidas em relação à autoria do crime de furto qualificado, se as declarações extrajudiciais da vítima, que presenciou o crime e abordou o autor logo após a sua prática, ainda na posse da bicicleta subtraída, foram confirmadas, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas policiais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os depoimentos dos policiais envolvidos com a ação investigativa são válidos e revestidos de eficácia probatória relativa, quando firmados em juízo, sob o crivo do contraditório.
3. É possível, excepcionalmente, por terem desaparecidos os vestígios, o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem a realização da perícia, desde que fundamentado nos depoimentos da vítima e testemunhas. Precedentes do STJ.
4. É perfeitamente possível a utilização de condenações definitivas por crimes anteriores ao do delito apurado, ainda que tenha decorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, para ensejar a análise desfavorável dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o período depurador de 5 (cinco) anos é computado a contar da data do cumprimento ou da extinção da pena, e não do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No caso, foi devidamente reconhecida a agravante da reincidência, pois não transcorrido o aludido período, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena.
6. A pena de multa se estabelece em duas fases. Na primeira se estabelecerá a quantidade de pena de multa, e na segunda o valor de cada dia-multa. A primeira fase deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, dentro do intervalo de 10 a 360 dias-multa. Sem embargo, a proporcionalidade exigida não exige identidade estrita de cálculos matemáticos, de modo a exigir a utilização de idêntica fração, quando a quantidade de aumento se apresentar razoável e sem reflexo considerável no patrimônio do condenado. Já na segunda fase, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu. Sem elementos para análise da situação econômica, deve o valor do dia multa de se situar no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo.
7. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu custodiado durante a instrução criminal, inexistindo, ainda, modificação no quadro fático que ensejou a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.
8. Desde que adequada ao regime imposto em sentença, com a transferência do preso para estabelecimento prisional compatível, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do §1°, alínea b, do artigo 33, do Código Penal, por ser compatível com o regime prisional semiaberto, é possível a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não se vislumbra afronta ao princípio da homogeneidade da medida cautelar, tampouco qualquer desproporcionalidade na segregação do condenado.
9. Recurso conhecido e desprovido.